Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700727-16.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RESIDENCIAL BRASAL EMPREENDIMENTOS LTDA. RECORRIDO: RAFAEL PASCOAL DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO A PEDIDO DO PROMITENTE COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE ATÉ QUINZE POR CENTO (15%) DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. 1. É possível a rescisão unilateral da promessa de compra e venda quando, por exemplo, os adquirentes não possuírem mais condições financeiras para arcar com o pagamento da integralidade das prestações, houver negativa de financiamento pelas instituições financeiras ou quando se arrependerem da avença, fazendo jus à restituição dos valores pagos. Entretanto, é lícita a cláusula contratual em que o promitente vendedor prevê a retenção de parte do valor pago para ressarcimento dos prejuízos decorrentes da resilição prematura do ajuste. 2. Levando em consideração o percentual máximo fixado pelo colendo STJ, a egrégia 4a Turma Cível pacificou o entendimento no sentido de que a multa deve ser fixada em quinze por cento (15%) do montante pago pelo promitente comprador. 3. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402, 403, 404, 408, 409, 412, 413, 416 e 475, todos do Código Civil, pugnando para que seja mantida a cláusula 12.1 do contrato firmado entre as partes, que prevê a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos quando o distrato ocorre por culpa exclusiva do comprador. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e do TJMT, a fim de comprová-la; c) artigo 1.026, § 2o do Código Adjetivo Civil, pleiteando o afastamento da condenação ao pagamento de multa processual no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 402, 403, 404, 408, 409, 412, 413, 416 e 475, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) a retenção de quinze por cento (15%) dos valores pagos afigura-se suficiente tanto para penalizar o promitente comprador pelo descumprimento do contrato, quanto para ressarcir a embargante dos prejuízos sofridos. Isso porque, resolvido o contrato, a promitente vendedora permanece com o imóvel, tendo amplo espaço para nova negociação, favorecendo-se, inclusive, com sua possível valorização. Ademais, a experiência ordinária indica que, nessas circunstâncias, os imóveis alcançam preços em patamar superior ao de sua negociação anterior. Por outro lado, a embargante apenas elencou os supostos prejuízos ocasionados pela resolução contratual, deixando de comprovar concretamente suas alegações. Assim, ante a ausência de provas que justifiquem a majoração da retenção para vinte e cinco por cento (25%) dos valores pagos, a retenção em quinze por cento (15%), conforme entendimento pacificado por esta egrégia 4a Turma Cível, é adequado para cobrir eventuais custos decorrentes da ruptura da promessa de compra e venda.” (ID 17315458 - Págs. 3 e 4). (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1738122/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 06/04/2021). O óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ incide sobre a suposta ofensa ao artigo 1.026, § 2o do CPC, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para o afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em sede de contrarrazões, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030